Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021321-62.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME
AGRAVADA(S):
CASSIA CARMO FARIAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
“Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (REsp 1075767/MG).
Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, que nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1001102-89.2021.8.11.0012 opostos em face de CASSIA CARMO FARIAS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, possibilitado o parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em suas razões recursais, a empresa agravante afirma que a manutenção da r. decisão agravada resultará em lesão grave e de sem reparação (extinção dos embargos à execução), a Agravante requer desde já a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Diz que “a pretensão recursal da Agravante se pauta no evidente estado de dificuldade financeira que vivencia, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com custos processuais de elevada monta com as custas iniciais da demanda de origem”. (sic)
Discorre que “diante da severa crise financeira vivenciada pela Agravante, restou formulado por ocasião da apresentação dos embargos de origem, (I) pedido para que lhe fosse concedida justiça gratuita, na medida em que, atualmente, não possui condições financeiras suficientes para o pagamento de custas judiciais relativas à demanda, (II) e, em caráter subsidiário, o recolhimento das custas ao final do processo, sob pena de ser tolhido o seu direito de defesa.” (sic)
Afirma que “houve demonstração do seu evidente estado, ainda que momentâneo, de iliquidez – portanto, sendo realmente necessária a concessão da aludida benesse, para que sejam preservados os direitos constitucionais da Agravante, do due process os law, contraditório e ampla defesa”. (sic)
Assevera que “é fato incontroverso que a Agravante, na qualidade de Recuperanda, encontra-se em meio a uma severa e profunda crise de liquidez, não tendo condições de custear, neste momento, com as custas processuais dos embargos à execução opostos na origem sem comprometer em conjunto o pagamento das despesas necessárias à atividade empresarial exercida. Considerando que a ora Agravante está em Recuperação Judicial, é intuitivo notar a crise financeira enfrentada por esta, o que demonstra a ausência de liquidez para realizar o recolhimento das custas de preparo dos embargos à execução de origem”. (sic)
Com estes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a concessão da tutela provisória recursal “para deferir a justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da r. decisão agravada, possibilitando o trâmite dos embargos à execução de origem até que a questão sob foco seja decidida em cognição exauriente, suspendendo consequentemente qualquer ordem de extinção prematura do feito originário”.
No mérito, pugna pelo deferimento da gratuidade judiciária, ou, subsidiariamente, requer que lhe seja deferido o recolhimento das custas e despesas processuais ao final da lide.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do art. 932, IV, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que o pedido de justiça gratuita vindicado foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, porquanto não vislumbrou falta de condições financeiras da parte autora, ora recorrente, para arcar com as custas do processo, possibilitando, entretanto, o parcelamento.
Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso de agravo de instrumento.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
A miserabilidade disposta no citado artigo milita em favor da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Incumbe ao requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Não obstante, seja admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica com fins lucrativos, o critério para o seu deferimento deve ser mais rigoroso do que aquele adotado para a concessão à pessoa natural, tanto que a própria legislação processual não admite a comprovação da hipossuficiência econômica por mera alegação de insuficiência nestes casos, sendo necessário a prova cabal do estado de miserabilidade da requerente, como se dessume do disposto no artigo 99, §3o do CPC.
Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (destaquei).
Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.) (negritei).
Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, não ficou devidamente comprovado o estado da situação econômica vivenciada atualmente.
Sobre o assunto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFÍCIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito."
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016).
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei).
Cito entendimento deste Tribunal sobre matéria correlata:
“E M E N T A AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. Assim, ausente a demonstração por meio de balancetes ou outro documento idôneo, o pedido de justiça gratuita, deve ser indeferido à pessoa jurídica.” (TJ-MT 10122989220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021) (destaquei).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR/ENTREGAR COISA CERTA- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT 10027980220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2021)
Alternativamente, a agravante pleiteia o recolhimento das custas no final.
Contudo, o novo CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitiram excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido.
Sobre o tema:
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MASSA FALIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018), hipótese não demonstrada no caso concreto.
O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, em virtude da ausência de previsão legal.” (TJMT – AgInt. 0006491-63.2013.8.11.0041, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1075767/MG).
Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.” (TJMT – AI 1018839-15.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (destaquei).
Portanto, não há subsídios suficientes para justificar a reforma do decisum.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, a agravante não faz jus a usufruir da benesse assistencial, razão pela qual NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão invectivada.
Intime-se, inclusive ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora